Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-87.2017.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, após a prolação da sentença[1] que, diante da subsistência de procedimento recuperacional perante o Juízo Falimentar, instalado na Comarca do Estado de São Paulo (Juízo de Direito da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo - processo n° 1016422-34.2017.8.26.0100), e da apreensão segundo a qual o crédito perseguido deveria ser objeto de habilitação perante o Juízo universal, extinguira o procedimento executório sem apreciação do mérito, deixando ademais de declinar da competência, fora prolatada decisão sentencial naquele Juízo a promover o encerramento do processo de recuperação, o que, alfim, infirmara eventual necessidade de habilitação creditícia, viabilizando a continuidade da execução no Juízo de origem[2]. Sucede que, instadas a se manifestarem a respeito do andamento processual no Juízo falimentar[3], as apeladas reiteraram a informação a respeito da efetiva existência de sentença a encerrar o referido procedimento, sem, contudo, declinar a pendência de recursos em face daquela decisão extintiva[4]. Nada obstante, participaram a este Juízo colegiado a informação de que o crédito perseguido pelos ora apelantes já fora objeto de habilitação e que estaria inserido no Quadro Geral de Credores. Ante essas inferências, considerando a possível novação objetiva decorrente da habilitação creditória, e em atenção ao que exige o contraditório substancial e ao dever de cooperação que pautam o devido processo legal, manifestem-se os apelantes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à subsistência de interesse recursal, notadamente no que tange à necessidade de expedição de certidão de crédito. Transcorrido o lapso temporal delineado, venham os autos conclusos para ultimação da análise do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença - ID 27583628 (páginas 1482/1484). [2] - Petição - ID 29935846 (página 1630). Documentos - ID 29935847 (páginas 1631/1643). [3] - Despacho - ID 33155225 (página 1674). [4] - Manifestação - ID 34293002 (páginas 1678/1683).